Tribunal: TJDFT
Processo: 0713070-73.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713070-73.2020.8.07.0001 RECORRENTE: MV CONSTRUÇÕES EIRELI - ME RECORRIDO: ADVOCACIA VASCONCELOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBJETO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. VERBA HONORÁRIA DE AÇÃO DIVERSA. TRANSAÇÃO EXTRAJUDICIAL CONCERTADA APÓS O JULGAMENTO DOS APELOS. HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL. COMPREENSÃO. ENCERRAMENTO DOS LITÍGIOS ENVOLVENDO OS TRANSATORES, MEDIANTE AS CONDIÇÕES ESTIPULADAS. TRANSAÇÃO (CC, ARTS. 840 e 843). HOMOLOGAÇÃO. NOVAÇÃO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ÂNIMO. OBRIGAÇÃO PRECEDENTE PRESERVADA E CONFIRMADA. SIMPLES AJUSTAMENTO DA FORMA DE ADIMPLEMENTO (CC, ART. 361). SUBSTITUIÇÃO DA OBRIGAÇÃO PRIMITIVA POR NOVA OBRIGAÇÃO. INOCORRÊNCIA. OBRIGAÇÃO FIRMADA. CORRÉU. ILEGITIMIDADE PASSIVA. DEVEDOR SIGNATÁRIO DA TRANSAÇÃO. PARTE INTEGRANTE DAS RELAÇÕES JURÍDICAS MATERIAL E PROCESSUAL. ARGUIÇÃO RESOLVIDA PELOS JULGADOS PRECEDENTES AO NEGÓCIO. EXCLUSÃO DE RESPONSABILIDADE. INEXISTÊNCIA. TRANSAÇÃO. NEGÓCIO BENÉFICO. INTERPRETAÇÃO ESTRITA. LEGITIMAÇÃO. AFIRMAÇÃO. INADIMPLEMENTO. QUITAÇÃO. INOCORRÊNCIA. INSTRUMENTO NEGOCIAL. INTERPRETAÇÃO. IMPRECISÃO TERMINOLÓGICA. APREENSÃO DE QUITAÇÃO AFIRMADA. INVIABILIDADE. IMPUGNAÇÃO. PAGAMENTO. RECIBOS. ALEGAÇÃO. ASSUNÇÃO DE DÍVIDA. ALEGAÇÃO DE FALSIDADE. MANIFESTAÇÃO SOBRE A IMPUGNAÇÃO. ADULTERAÇÃO DO INSTRUMENTO. APOSIÇÃO DE ASSINATURA FALSA. INCIDENTE DE FALSIDADE REQUESTADO. DEFLAGRAÇÃO FRUSTRADA. RESOLUÇÃO IMPRESCINDÍVEL À APRECIAÇÃO DA IMPUGNAÇÃO. APELO. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA PEÇA RECURSAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. VÍCIO INEXISTENTE. APELO DA EXEQUENTE CONHECIDO E PROVIDO. APELO DOS EXECUTADOS PREJUDICADO. 1. Havendo simetria entre as razões recursais e o decidido, estando a argumentação desenvolvida destinada a ensejar resolução diversa da empreendida, ficando patenteado que os argumentos desenvolvidos dialogam com o resolvido, o apelo ressoa devidamente aparelhado via de argumentação apta a infirmar o que restara assentado na sentença como expressão da correta materialização do direito, tornando inviável que seja afirmada a inépcia da peça recursal sob o prisma de que não observara o princípio da dialeticidade, que é mero corolário do princípio dispositivo (NCPC, art. 1010, incisos II e IV). 2. A apreensão de que a pretensão devolvida a reexame pelo apelo integrara o objeto da lide e derivara da argumentação alinhada pela parte recorrente, comportando-se nas balizas da ação demarcadas pelo pedido e causa de pedir e pelas teses defensivas, e que, ao aviar seu inconformismo em face do originalmente decidido, pautara sua insatisfação e alinhara argumentos destinados a infirmar o resolvido e obter sua revisão, o apelo, modulado pelas balizas que lhe foram impostas, supre o exigido, configurando peça tecnicamente apta a ensejar o conhecimento do recurso na exata dimensão do que devolvera a exame, não incorrendo em inovação recursal ao postular prestação compreendida no pedido que originalmente deduzira. 3. A transação encerra negócio jurídico bilateral, consensual e comutativo, destinando-se a prevenir ou extinguir litígios mediante condições mútuas e recíprocas volvidas à realização da obrigação que integra seu objeto nas condições, restando formalizada por meio de instrumento vinculativo quanto ao seu teor, o qual irradia efeitos aos acordantes que, a seu turno, encontram-se submetidos às imprecações previstas no bojo da avença, a cujo cumprimento restam mutuamente obrigadas (CC, art. 840). 4. Encerrando a transação o reconhecimento do débito por parte do obrigado e a concessão de prazo, pelo credor, para o pagamento parcelado da dívida ou, até mesmo, prestação diversa na forma de dação em pagamento, implicando o convencionado concretamente simples reajustamento da forma de adimplemento da dívida exigível, porquanto já materializada em provimento judicial, não se confunde com a novação, que, de sua vez, traduz forma de extinção da obrigação mediante a substituição da obrigação subsistente por uma nova, tratando-se de espécie contratual, reclamando sua qualificação a presença do ânimo de novar, expresso ou tácito (CC, arts. 361, 840 e 843). 5. Conquanto concertada transação após o advento de julgado envolvendo o ajustamento da forma de adimplemento da obrigação estabelecida, à qual acorrera o litisconsorte passivo cuja legitimação para a causa já estava firmada, resultando na subsequente homologação do acordado, o convencionado, não implicando extinção da obrigação primitiva nem sua substituição por uma nova, mas sua confirmação e ajustamento de fórmula para sua liquidação, não subsiste novação passível de afetar a natureza da obrigação objeto do transacionado, donde, integrando o corréu aquela primeva relação processual e firmando, na qualidade de signatário, a avença homologada, remanesce como parte obrigada e legitimada a integrar a fase executiva deflagrada com lastro no acordado e ratificado e aviada com fundamento no inadimplemento do acordado, segundo defendido pela parte credora. 6. A transação, como negócio bilateral benéfico, não comporta interpretação extensiva, e, destarte, conquanto o instrumento via da qual fora materializada tenha incorrido em imprecisão terminológica, não retratando outorga de quitação quanto à obrigação acessória assumida, inviável que seja extraída da menção a quitação a subsistência de automática e imediata realização do acordado quanto à obrigação convencionada se assim não dispusera o convencionado. 7. Aos obrigados, aviando impugnação à pretensão executiva formulada em seu desfavor com base no inadimplemento alegando a subsistência de quitação da obrigação acessória que assumiram, representada pelos honorários de sucumbência que lhes haviam sido impostos, fica afetado o ônus de evidenciar o fato extintivo da obrigação em razão da inviabilidade de ser assimilada como base no retratado no instrumento negocial, notadamente quando não consignara que o débito assumido estaria sendo realizado em moeda corrente, comprovando, assim, a realização do pagamento do débito assentido e assumido (CPC, arts. 373, I; 525, VII). 8. Defronte instrumento de transação que não se confundira nem implicara novação, pois compreendera simples forma de realização das obrigações reconhecidas, a referência a quitação da obrigação acessória assumida pelos obrigados sem a correspondente afirmação de que estaria sendo realizada de imediato e em moeda corrente, inclusive porque alcançara montante substancial, torna inviável que, defronte exegese do convencionado desacompanhado de comprovante de pagamento, seja reconhecido que houvera quitação do reconhecido no momento da celebração da avença, nomeadamente porque o instrumento negocial deve ser interpretado de forma restrita. 9. Aviada impugnação ao cumprimento de sentença sob o argumento de que a dívida fora adimplida, não assimilando a exequente a higidez dos documentos apresentados pelos executados como hábeis a evidenciar a extinção da obrigação, suscitando, inclusive, incidente de falsidade dos documentos colacionados com aquele desiderato, assumindo os ônus derivados da sua iniciativa, cabe ao Juízo do executivo, até mesmo como forma de alcançar o correto equacionamento da lide, mormente diante da controvérsia instaurada, instaurar o incidente requestado, pois componente inerente ao devido processo legal. 10. Apelações conhecidas. Preliminar de não conhecimento do recurso da exequente rejeitada. Apelo da exequente provido. Recurso dos executados prejudicado. Unânime. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, incisos I, III e IV, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 299 do Código Civil, asseverando a ocorrência de assunção da dívida, razão pela qual o montante deveria ser cobrado daquele que substituiu o devedor primário. Defende que a recorrida não teria legitimidade para propor o cumprimento de sentença e aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgado do STJ. Requer que as publicações sejam feitas em nome do advogado MURILO DE MENEZES ABREU, inscrito na OAB/DF 37.221. Em sede de contrarrazões, a recorrida pede a fixação de honorários recursais. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, incisos I, III e IV, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp 1167004/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 14/6/2021). Melhor sorte não colhe o apelo lastreado na suposta negativa de vigência ao artigo 299 do Código Civil, bem como em relação ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1726468/SC, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 26/4/2021). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Determino que as publicações relativas à recorrente sejam feitas em nome do advogado MURILO DE MENEZES ABREU, inscrito na OAB/DF 37.221. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024